Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-76.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706631-76.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO ROGERIO DO NASCIMENTO JULIAO RECORRIDO: ALICE MARIA TEIXEIRA ALVES DECISÃO O art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, dispõe que o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. Nesse aspecto, o recurso deverá ser interposto no prazo legal e seu preparo deverá ser feito, independentemente de intimação, em 48h seguintes à interposição, sob pena de deserção. A despeito de haver requerimento de gratuidade de justiça na petição inicial, o recorrente não atendeu ao comando judicial, de modo que não houve juntada de declaração de hipossuficiência e de outros documentos comprobatórios a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, nem o recolhimento das taxas judiciárias. Preconiza o art. 31, §1o, do RITRJE que implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, filio-me ao entendimento vinculado no Enunciado 80 – Fonaje, segundo o qual o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. Nesse aspecto, não há que se falar em concessão de prazo complementar, diante da inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC à espécie recursal em análise. À míngua dos requisitos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, não conheço do recurso inominado, por deserção, nos termos do art. 932, III e art. 31, §1o, do RITR. Condeno o autor recorrente ao pagamento de custas remanescentes. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários, porquanto a parte contrária ainda não foi citada. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator